Tribunal: STF
Processo: RE 1222543
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Acumulação de dois cargos da área de saúde. Compatibilidade de horários. Impossibilidade de limitação de jornada. 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.